Tribunal: STF
Processo: HC 243153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AO AGRAVANTE DE ORDEM CONCEDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.